Tribunal: TJES
Processo: 5013062-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013062-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor das astreintes fixados pelo magistrado singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores do empréstimo versado na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos para a autora que percebe modesta quantia mensal.

2. Além disso, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

3. As questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5013062-23.2023.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravada: Maria Aparecida dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida nos autos originários para determinar que o agravante
“[...]
no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
, suspenda a exigibilidade da dívida questionada e dos descontos pendentes, e todos os consectários, assim como qualquer cobrança dela decorrente[...]”
, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

(ID. 31217614)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que os descontos consignados efetuados no benefício da agravante são legais, eis que hígido o contrato debatido nos autos, bem como que
“[...]que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada[...]”
. Sustenta temerária a suspensão imediata dos descontos na atual fase processual, mas que
“[...]que as providências para o atendimento da ordem judicial já foram tomadas, o que demonstra a intenção e boa-fé do Banco Requerido em atendê-la de imediato[...]”
. Além disso, aduz que a multa aplicada pela magistrada se revela excessiva e requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. (ID. 6495041)

Por meio da decisão constante do evento n. 6519093 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 6737012).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato c/c inexigibilidade de débitos em face do agravante alegando que é beneficiária de auxílio previdenciário por incapacidade permanente/invalidez (NB 625672417-1), que corresponde à sua única renda mensal, no valor de R$ 1.650,00 reais (renda bruta). Sustentou que sem seu conhecimento foi realizado contrato de empréstimo com o recorrente, cuja autenticidade foi prontamente impugnada, bem como que foram realizados
“[...]por sua irmã, Sra. Meire Brito Gomes, também ré nesta ação, a despeito de sua real vontade, porventura enquanto se encontrava vulnerável[...]”
em virtude de hospitalizações a que foi submetida. Que o
“[...]empréstimo foi concretizado mediante um simples link encaminhado por SMS, sem qualquer procedimento que oferecesse salvaguardas contra fraudes[...]”
e
“[...]cabe a Instituição financeira ré provar que a autora realmente acessou o link e confirmou o empréstimo consignado de forma legítima[...]”
, devendo ser declarada
“[...]a nulidade dos contratos, por ausência de manifestação de vontade da autora, tudo levado a efeito por prática omissa da Instituição Bancária[...]”
. Por isso, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a
“[...]exigibilidade da dívida questionada e dos descontos pendentes, e todos os consectários, suspendendo-se qualquer cobrança dela decorrente, sob pena de 12 multa diária ou outras medidas coercitivas, nos termos dos arts. 139, IV, 297, 497 e 536 do Código de Processo Civil. Para garantir o resultado prático equivalente, requer seja oficiado o INSS para efetivar a decisão judicial, nos termos da Instrução Normativa INSS 100/2018, para que sejam suspensos os descontos impugnados, com fulcro nos arts. 139, IV, 297 e 497 do CPC[...]”
, o que foi deferido pela Julgadora de origem. (ID
. 30825573)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que os descontos consignados efetuados no benefício da agravante são legais, eis que hígido o contrato debatido nos autos, bem como que
“[...] que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada[...]”
. Sustenta temerária a suspensão imediata dos descontos na atual fase processual, mas que
“[...]que as providências para o atendimento da ordem judicial já foram tomadas, o que demonstra a intenção e boa-fé do Banco Requerido em atendê-la de imediato[...]”
. Além disso, aduz que a multa aplicada pela magistrada se revela excessiva e requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. (ID. 6495041)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 6519093 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, o valor das astreintes fixados pela magistrada singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores do empréstimo versado na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos no benefício da autora que traduz a quantia bruta de R$1.650,00 reais.

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício da recorrida, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Anoto, ademais, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, ressalto que as questões atinentes aos termos do contrato objeto da lide, sobretudo quanto às condições de contratação e prazos estabelecidos, denotam matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.